Tribunal: STF
Processo: HC 80788
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319) IMPUTADO A DESEMBARGADOR, POR
RETENÇÃO DE AUTOS DE PROCESSO, SEM SUBMETÊ-LO A JULGAMENTO. DENÚNCIA
 RECEBIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS.
"HABEAS
CORPUS".
1.      A denúncia limitou-se a apontar o descumprimento, pelo
 Desembargador, do dever de submeter o processo a julgamento, dentro
 do prazo legal, ou, pelo menos, num prazo razoável.
        Mas não
chegou a indicar o fato, que caracterizaria seu interesse ou
sentimento pessoal, nesse retardamento, como exige a figura típica
do artigo 319 do Código Penal.
2.      Isso estava a revelar sua
deficiência, por não conter "a exposição do fato criminoso, com
todas as circunstâncias", como exige o art. 41 do Código de Processo
 Penal.
3.      Sendo assim, na forma em que apresentada a denúncia,
haveria de ser rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o
fato nela narrado - retardamento indevido de ato de ofício - por si
só, não configura crime de prevaricação, tal qual o define o art.
319 do Código Penal (artigo 43, inc. I, do C.P.P.).
4.      O Ministério
 Público federal, sobre essa questão, suscitada na resposta escrita
do denunciado, apontou o fato que lhe pareceu caracterizar o
interesse pessoal (do acusado), no retardamento: "manter no
exercício do poder municipal os candidatos cassados pela decisão
judicial, aos quais concedera liminar em mandado de segurança, e,
desta forma, se esquivar do julgamento final da causa".
5.      Tal
objeção, contudo, foi feita, sem aditamento da denúncia, como exige
o art. 569 do Código de Processo Penal.
6.      E sobre ela não foi
ouvido o denunciado, cuja defesa, assim, ficou cerceada.
7.      "Habeas
 Corpus" deferido pelo S.T.F., para se anular o recebimento da
denúncia.
8.      Estando, em tal circunstância, consumada, no caso,
pelo decurso do tempo, desde a data do fato, a prescrição da
pretensão punitiva, a Turma concede "Habeas Corpus" de ofício, ao
paciente, para julgar extinta a punibilidade, quanto à pretendida
imputação de prevaricação.
9.      Decisão unânime.